Tribunal: TJBA
Processo: 8035434-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035434-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SST ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SIMON

AGRAVADO: CATARINO MANUTENCAO DE AUTO-ONIBUS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. JUSTA CAUSA PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPECTATIVA PROCESSUAL LEGÍTIMA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de restituição de prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, considerando intempestiva a impugnação apresentada pelo executado. 2. O agravante sustenta ter aguardado legitimamente a atualização dos cálculos do débito, determinada expressamente pelo Juízo ao exequente antes da intimação para pagar ou impugnar, o que configuraria justa causa processual para a restituição do prazo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) caracterização de justa causa processual para restituição de prazo impugnatório; (ii) existência de expectativa processual legítima criada por determinação judicial de atualização de cálculos; (iii) definição do marco inicial do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença quando há ordem judicial prévia de atualização dos valores do débito; (iv) observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O despacho judicial determinou expressamente, como primeiro comando
direcionado ao exequente
, a atualização do valor do débito antes da intimação do executado para pagar voluntariamente ou apresentar impugnação. A determinação judicial de atualização dos valores criou expectativa legítima de que nova planilha seria apresentada antes do início da contagem do prazo impugnatório, circunstância que configura justa causa processual nos termos do art. 223 do CPC.

4.
Mostra-se impertinente considerar intempestiva a impugnação apresentada pelo executado quando este aguardou legitimamente o cumprimento de determinação judicial que logicamente condicionaria o exercício regular do contraditório e da ampla defesa. O executado agiu em conformidade com a boa-fé processual ao interpretar que o prazo para impugnação teria início somente após a apresentação dos cálculos atualizados determinados pelo Juízo.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

5.
Agravo de instrumento conhecido e provido.